Tribunal: TJMT
Processo: 1020945-02.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020945-02.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JHON LENNON BARROS DA CRUZ - CPF: 034.956.611-90 (APELANTE), JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (ADVOGADO), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), DEVANILDE FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 062.708.531-84 (APELADO), FRANCIELY ARRUDA DA SILVEIRA - CPF: 043.422.381-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDOS DECLARATÓRIOS E INDENIZATÓRIOS. RECONVENÇÃO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO SEPARADO DE PROCESSOS CONEXOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. RESCISÃO EXTRAJUDICIAL VIA APLICATIVO DE MENSAGENS. INSUFICIÊNCIA FORMAL. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo réu-reconvinte contra sentença que julgou improcedentes tanto os pedidos formulados pela autora na ação de consignação em pagamento cumulada com pedidos declaratórios e indenizatórios, quanto os pleitos deduzidos em sede de reconvenção, sob os fundamentos de ausência de depósito integral das parcelas contratuais e inexistência de prova dos requisitos possessórios pelo reconvinte. O apelante postula, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça e a nulidade da sentença por julgamento separado de processos conexos; no mérito, pugna pela reforma integral da sentença, pelo reconhecimento da invalidade da posse da apelada, pela condenação desta por litigância de má-fé e pela devolução da posse do imóvel.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ter sido proferida separadamente da ação de reintegração de posse conexa, em suposta violação aos arts. 55 e 58 do CPC; (ii) saber se a ausência de depósito integral das parcelas contratuais impõe a improcedência do pedido consignatório; (iii) saber se a notificação extrajudicial realizada via aplicativo de mensagens é suficiente para a rescisão formal do contrato de compra e venda de imóvel e se o inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, configura dano moral indenizável; (iv) saber se a conduta processual da apelada caracteriza litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da sentença por julgamento separado de processos conexos não merece acolhimento por quatro fundamentos autônomos e convergentes: a contradição lógica insuperável na pretensão do apelante, que busca anular decisão que lhe foi favorável; a natureza facultativa da reunião de processos conexos, que não gera nulidade automática quando descumprida; a ausência de demonstração de prejuízo concreto, exigida pelo princípio da instrumentalidade das formas; e o fato de que o juízo de origem, ao associar os autos, demonstrou plena ciência da conexão entre os feitos, considerando-a expressamente na fundamentação da sentença.

4. A consignação em pagamento somente produz efeito liberatório quando o depósito corresponde à integralidade da prestação devida, incluindo principal, juros, correção monetária e encargos contratuais. O depósito parcial não extingue o vínculo obrigacional, conduzindo inexoravelmente à improcedência do pedido consignatório, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. No caso, a ausência de depósito integral foi reconhecida nos próprios autos, tornando a improcedência do pedido a única solução juridicamente possível.

5. A rescisão extrajudicial de contrato de compra e venda de imóvel, negócio jurídico de elevada relevância econômica e social, exige notificação formal por instrumento idôneo que assegure a ciência inequívoca do destinatário e a prova documental robusta do ato, não sendo suficiente, para esse fim, a mera comunicação via aplicativo de mensagens. Essa exigência de formalidade é expressão dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Contudo, a discussão sobre a validade da rescisão extrajudicial não tem o condão de alterar o resultado do julgamento consignatório, pois a improcedência do pedido foi decretada com fundamento autônomo e suficiente — a ausência de integralidade do depósito —, que independe da resolução dessa controvérsia.

6. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável. A responsabilidade civil extrapatrimonial pressupõe a demonstração de que o descumprimento contratual gerou consequências fáticas concretas, aptas a produzir sofrimento psicológico, abalo à honra ou ofensa aos direitos de personalidade em intensidade que ultrapasse o campo dos meros aborrecimentos inerentes às vicissitudes das relações negociais. No caso, a controvérsia situa-se no campo das divergências contratuais ordinárias, sem elementos que evidenciem lesão extrapatrimonial indenizável.

7. A improcedência da reconvenção com pretensões possessórias está correta, pois a existência de liminar de manutenção na posse deferida em favor da apelada na ação possessória conexa é logicamente incompatível com a concessão de tutela possessória em favor do reconvinte neste feito. Ademais, o apelante não identificou especificamente as provas alegadamente desconsideradas nem demonstrou de que forma sua valoração adequada alteraria o resultado do julgamento reconvencional.

8. A litigância de má-fé é instituto de aplicação excepcional, que pressupõe a demonstração de conduta dolosa ou gravemente culposa da parte nas hipóteses taxativamente previstas no art. 80 do CPC. O exercício do direito de ação para tutela de direitos que a parte acredita possuir, ainda que os pedidos não sejam acolhidos pelo Judiciário, não configura, por si só, litigância de má-fé. A afirmação genérica de que a apelada faltou com a verdade, desacompanhada da identificação específica da conduta ilícita, do propósito doloso e do prejuízo concreto causado, é insuficiente para a imposição das sanções previstas nos arts. 79 a 81 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Gratuidade da justiça deferida ao apelante. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso de Apelação Cível desprovido. Verba sucumbencial majorada em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. A reunião de processos conexos tem natureza facultativa, não gerando nulidade automática o julgamento em separado, sendo indispensável, para o reconhecimento do vício, a demonstração de prejuízo concreto à parte. 2. O depósito parcial da dívida em ação de consignação em pagamento não produz efeito liberatório, conduzindo à improcedência do pedido, independentemente da discussão sobre a validade da rescisão extrajudicial do contrato. 3. A rescisão extrajudicial de contrato de compra e venda de imóvel exige notificação formal por instrumento idôneo, sendo insuficiente, para esse fim, a comunicação realizada via aplicativo de mensagens. 4. O inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais que evidenciem violação à dignidade, honra ou imagem da parte, não configura dano moral indenizável, situando-se no campo dos aborrecimentos inerentes às relações negociais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 186, 335, 336, 397, 421, 422 e 927; CPC, arts. 55, 58, 80, 85, § 11, 98, 343 e 373.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.108.058/DF (Tema Repetitivo — depósito insuficiente em ação consignatória), Rel. Min. Lázaro Guimarães, 2ª Seção, j. 10/10/2018, DJe 23/10/2018; STJ, REsp n. 1.221.941/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24/02/2015, DJe 14/04/2015; STJ, AgInt no REsp n. 2.054.389/PB, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 04/03/2024, DJe 06/03/2024; TJ-MT, Ap. Cível n. 1022244-04.2017.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2022, DJe 21/11/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JHON LENNON BARROS DA CRUZ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento c/c Pedidos de Natureza Declaratória e Indenizatória
ajuizada por
DEVANILDE FERREIRA DE ALMEIDA
, que julgou improcedentes tanto os pedidos formulados na exordial quanto os pleitos deduzidos em sede de Reconvenção, sob o fundamento de ausência de depósito integral das parcelas contratuais e inexistência de prova dos requisitos possessórios pelo reconvinte (Id. 366322377).

Inconformado, o apelante argumenta que faz jus à concessão da gratuidade da justiça, por ser pessoa de pequena condição financeira que não possui recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, invocando a presunção “
juris tantum
” decorrente da simples declaração de hipossuficiência prevista no art. 4º da Lei nº 1.060/50 e no art. 98 do CPC.

Sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença recorrida por violação ao dever de julgamento conjunto de processos conexos, aduzindo que a ação de consignação em pagamento e a ação de reintegração de posse versam sobre a mesma relação jurídica e as mesmas partes, de modo que o julgamento fragmentado, sem análise simultânea das duas demandas, gerou prejuízo concreto, comprometeu a coerência das decisões judiciais e violou o devido processo legal, os arts. 55 e 58 do CPC e os princípios da segurança jurídica e da unidade da jurisdição.

No mérito, alega que o Juízo de Origem deixou de valorar adequadamente as provas por ele produzidas, as quais demonstrariam que a autora tornou-se inadimplente desde a segunda parcela do contrato, foi regularmente notificada via WhatsApp acerca da mora e da rescisão extrajudicial, permaneceu inerte diante das cobranças realizadas e, mesmo após ajuizar a ação de consignação, não cumpriu com a obrigação de depositar integralmente as parcelas devidas, utilizando-se do processo judicial como artifício para manter a posse do imóvel sem adimplir o contrato.

Acrescenta que a autora não detinha posse plena sobre os imóveis objeto da lide, mas apenas sobre uma pequena fração, tendo inclusive alienado parte do bem a terceiros anteriormente, circunstância que, segundo afirma, passou despercebida pelo juízo de origem.

Requer, ainda, o reconhecimento de fraude processual e de litigância de má-fé por parte da apelada, com imposição das sanções cabíveis em grau máximo, sob o argumento de que ela se valeu de meios escusos para induzir a Juízo “
a quo
” em erro e obter indevidamente a liminar de manutenção na posse, sustentando sua permanência no imóvel exclusivamente com base na ação consignatória, cujo pedido acabou sendo julgado improcedente pelo não cumprimento das obrigações de depósito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a concessão da gratuidade da justiça, o reconhecimento da nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para julgamento simultâneo com a ação de consignação em pagamento ou, subsidiariamente, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento de que a apelada não possuía posse legítima sobre os imóveis e a consequente devolução da posse ao apelante, além da condenação da apelada por litigância de má-fé (Id. 366322379).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JHON LENNON BARROS DA CRUZ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Pedidos de Natureza Declaratória e Indenizatória ajuizada por
DEVANILDE FERREIRA DE ALMEIDA
, que julgou improcedentes tanto os pedidos formulados na exordial quanto os pleitos deduzidos em sede de Reconvenção, sob o fundamento de ausência de depósito integral das parcelas contratuais e inexistência de prova dos requisitos possessórios pelo reconvinte (Id. 366322377).

·

Preliminar – Nulidade da Sentença

O apelante sustenta, em preliminar, que a sentença recorrida é nula porque os processos conexos, a ação de consignação em pagamento e a ação de reintegração de posse (nº 1034927-83.2023.8.11.0002), foram julgados separadamente, em violação aos arts. 55 e 58 do Código de Processo Civil, gerando risco de decisões conflitantes e comprometendo a segurança jurídica.

A tese, embora apresentada com aparente consistência formal, não resiste a um exame mais detido, e sua rejeição se impõe por múltiplos fundamentos, que passo a expor.

O primeiro e mais relevante deles diz respeito a uma
contradição lógica insuperável
que contamina a própria formulação da preliminar. O apelante é o
réu
na ação de consignação em pagamento, e a sentença proferida nesse feito julgou
improcedentes
todos os pedidos formulados pela autora/apelada, resultado que é, objetivamente,
favorável ao apelante
. Ao postular a nulidade dessa sentença, o apelante está, em última análise, requerendo
a anulação de uma decisão que lhe beneficia
, para que o processo retorne à origem e seja julgado novamente, desta vez, em conjunto com a ação possessória. Ora, a nulidade processual é instituto vocacionado à proteção da parte prejudicada pelo vício,
não à desconstituição de decisões favoráveis
. Não há, no sistema processual brasileiro, espaço para que uma parte requeira a nulidade de sentença que lhe foi favorável, sob o pretexto de que o julgamento deveria ter sido conjunto. Falta, nesse ponto, o pressuposto elementar do interesse recursal.

O segundo fundamento para a rejeição da preliminar reside na
natureza facultativa da reunião de processos conexos
. O art. 58 do CPC, ao dispor que "
a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento
",
não estabelece uma obrigação absoluta e incondicional de
julgamento simultâneo
; trata-se de regra de organização processual que visa evitar decisões conflitantes, mas que comporta temperamentos quando os processos se encontram em fases distintas ou quando a reunião puder causar tumulto processual.

A própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a reunião de processos conexos é uma faculdade do juízo, não uma imposição que, se descumprida, gera nulidade automática, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONEXÃO .
REUNIÃO DE AÇÕES. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS CAUSAS. PROCESSO DE CONHECIMENTO E DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO
. 1.
Uma causa, mercê de não poder ser idêntica à outra, pode guardar com a mesma um vínculo de identidade quanto a um de seus elementos caracterizadores. Esse vínculo entre as ações por força da identidade de um de seus elementos denomina-se, tecnicamente, de conexão . (FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001)
. 2 .
A moderna teoria materialista da conexão ultrapassa os limites estreitos da teoria tradicional e procura caracterizar o fenômeno pela identificação de fatos comuns, causais ou finalísticos entre diferentes ações, superando a simples identidade parcial dos elementos constitutivos das ações
. 3.
É possível a conexão entre um processo de conhecimento e um de execução, quando se observar entre eles uma mesma origem, ou seja, que as causas se fundamentam em fatos comuns ou nas mesmas relações jurídicas, sujeitando-as a uma análise conjunta
. 4 .
O EFEITO JURÍDICO MAIOR DA CONEXÃO É A MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA, COM REUNIÃO DAS CAUSAS EM UM MESMO JUÍZO
. A modificação apenas não acontecerá nos casos de competência absoluta, quando se providenciará a suspensão do andamento processual de uma das ações, até que a conexa seja, enfim, resolvida. 5. O conhecimento do recurso fundado na alínea c do permissivo constitucional pressupõe a demonstração analítica da alegada divergência . A demonstração da divergência não se satisfaz com a simples transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, caso contrário não se terá por satisfeito o disposto no § 2º do art. 255 do RISTJ. 6. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ - REsp: 1221941 RJ 2010/0209046-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2015) (destaquei)

O terceiro fundamento é a
ausência de demonstração de prejuízo concreto
. O sistema processual brasileiro adota o princípio da instrumentalidade das formas e o brocardo “
pas de nullité sans grief”
, segundo o qual
não há nulidade sem prejuízo
. O apelante afirma, em termos genéricos, que o julgamento separado comprometeu a segurança jurídica e gerou decisões incompatíveis, mas não demonstra, de forma específica e concreta,
qual seria o resultado diferente caso os processos tivessem sido julgados conjuntamente, nem aponta qual decisão específica seria logicamente incompatível com outra
. A mera alegação abstrata de risco de decisões conflitantes não é suficiente para configurar o prejuízo exigido para o reconhecimento da nulidade.

O quarto fundamento é que a própria sentença recorrida registra que os autos foram
associados
à ação de reintegração de posse,
o que demonstra que o Juízo de Origem tinha plena ciência da conexão entre os feitos e a considerou em sua análise
. A associação processual, ainda que não tenha resultado em julgamento simultâneo, evidencia que
o juízo não ignorou a relação entre as demandas
; ao contrário,
a levou em conta ao fundamentar a improcedência da reconvenção, expressamente mencionando a liminar de manutenção na posse deferida na ação possessória conexa como elemento incompatível com a tutela possessória pretendida pelo reconvinte
.

Por fim, registro que o que o apelante efetivamente pretende, ao longo de suas razões recursais, é a reforma da sentença proferida na
ação de reintegração de posse
, não da sentença ora recorrida. A confusão entre os dois processos, que permeia todo o recurso, revela que o apelante não delimitou adequadamente o objeto de sua impugnação, o que, por si só, comprometeria a admissibilidade do recurso neste ponto.

REJEITO, portanto, a preliminar de nulidade.

·

Mérito Recursal

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito recursal. O apelante sustenta, em síntese, que o Juízo de Origem desconsiderou as "fartas provas" por ele juntadas aos autos, que demonstrariam que a autora/apelada
não cumpriu com suas obrigações contratuais, ficou inadimplente desde a segunda parcela, foi regularmente notificada e que o contrato foi validamente rescindido de forma extrajudicial
.

Antes de adentrar na análise específica dessas alegações, é necessário fazer uma observação de ordem metodológica. O apelante, ao longo de suas razões recursais, não impugna de forma técnica e específica os fundamentos jurídicos da sentença recorrida. Não aponta, por exemplo, qual dispositivo legal teria sido violado ao se exigir a integralidade do depósito para a produção do efeito liberatório da consignação; não demonstra porque a notificação via WhatsApp seria suficiente para a constituição em mora e a rescisão extrajudicial; não indica qual prova específica teria sido desconsiderada e qual seria seu impacto no resultado do julgamento. Essa deficiência técnica nas razões recursais, embora não impeça o conhecimento do recurso, em homenagem ao princípio da fungibilidade e ao direito ao duplo grau de jurisdição, limita o âmbito da revisão que este Tribunal pode realizar, pois
não é dado ao órgão “
ad quem
” substituir a parte na construção de sua argumentação recursal
.

Feita essa ressalva, passo à análise.

A consignação em pagamento é modalidade excepcional e indireta de extinção da obrigação, vocacionada a proteger o devedor que encontra obstáculo ao adimplemento, seja pela recusa injustificada do credor, seja por outros impedimentos legais previstos no art. 335 do Código Civil, vejamos:

“Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.”

Sua finalidade típica é liberar o devedor do vínculo obrigacional mediante o depósito judicial da coisa ou quantia devida, produzindo efeito equivalente ao pagamento direto.

Para que o depósito consignatório produza o efeito liberatório pretendido, é indispensável que corresponda à
integralidade da prestação devida
, incluindo o principal, os juros, a correção monetária e os eventuais encargos contratuais.

Essa exigência não é mero formalismo; decorre da própria natureza do instituto, que visa extinguir a obrigação pelo depósito do quanto efetivamente devido.
Um depósito parcial não extingue a obrigação
; no máximo, pode ser aproveitado como pagamento parcial, com abatimento proporcional do débito, mas sem o efeito liberatório pleno que é o objeto típico da ação consignatória.

A propósito, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO . IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS. MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR . DEMONSTRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO PARCIAL. NÃO CABIMENTO . CÓDIGO CIVIL, ARTS. 334 A 339. CPC DE 1973, ARTS. 890 A 893, 896, 897 E 899 . RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC DE 2015.1.
"A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC)"
. (Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4 .3.2011).2.
O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória
.3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1 .041 do CPC: - "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional".4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto.” (STJ - REsp: 1108058 DF 2008/0277416-2, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5 REGIÃO, Data de Julgamento: 10/10/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/10/2018 RSTJ vol . 252 p. 580) (destaquei)

No caso dos autos, a própria autora/apelada reconheceu, implicitamente, que
não consignou em juízo a totalidade das parcelas devidas
. A tutela provisória deferida pelo Juízo de Origem autorizou a consignação das parcelas em atraso, mas o conjunto do processo evidencia que
não houve depósito integral de todas as prestações contratuais
. Diante desse quadro, a improcedência do pedido consignatório era a única solução juridicamente possível, e a sentença recorrida está, nesse ponto, em perfeita consonância com o direito material aplicável.

O apelante, ao invés de impugnar esse fundamento central da sentença, limita-se a reiterar que a autora/apelada ficou inadimplente e que o contrato foi rescindido.
Mas esse argumento, ainda que verdadeiro, não tem o condão de alterar o resultado do julgamento consignatório, pois a improcedência do pedido já havia sido decretada exatamente pela ausência de integralidade do depósito, resultado que, repita-se,
É FAVORÁVEL AO APELANTE
. Não há, portanto, interesse recursal em impugnar esse ponto
.

O apelante sustenta que notificou a autora/apelada via WhatsApp, constituindo-a em mora, e que, diante da inércia da compradora, rescindiu extrajudicialmente o contrato, com retorno ao
status quo ante
. Afirma que o Juízo de Origem não teria valorado adequadamente as provas dessa notificação e rescisão.

A questão da validade da notificação extrajudicial via aplicativo de mensagens é tema que merece reflexão cuidadosa, especialmente no contexto da crescente digitalização das relações jurídicas. O direito não pode ignorar a realidade social e tecnológica em que vivemos, e é inegável que as comunicações via WhatsApp se tornaram o principal meio de interação entre as pessoas, inclusive para fins de cobranças e notificações informais.

Contudo, para fins de
constituição formal em mora
e, sobretudo, para a
rescisão extrajudicial
de contrato de compra e venda de imóvel, negócio jurídico de elevada relevância econômica e social, a mera mensagem via aplicativo de mensagens não preenche os requisitos de formalidade e segurança jurídica exigidos pelo ordenamento. A constituição em mora, nos contratos com prazo certo, opera-se automaticamente pelo vencimento do prazo (
dies interpellat pro homine
), nos termos do art. 397 do Código Civil.

Mas a
rescisão extrajudicial
, com suas consequências sobre a posse e a propriedade do imóvel, demanda notificação formal, por instrumento idôneo, notificação extrajudicial por cartório, carta com aviso de recebimento ou outro meio que assegure a ciência inequívoca do destinatário e a prova documental robusta do ato.

Essa exigência de formalidade não é mero apego ao formalismo estéril; é expressão do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e da função social do contrato (art. 421 do Código Civil), que impõem às partes o dever de agir com lealdade, transparência e respeito às legítimas expectativas do outro contratante. Uma pessoa que celebra contrato de compra e venda de imóvel, paga entrada de R$ 3.000,00 (três mil reais) e passa a residir no bem tem legítima expectativa de que eventual rescisão será comunicada de forma clara, formal e inequívoca, com prazo razoável para regularização, não por mensagem de WhatsApp que pode ser ignorada, não lida ou contestada quanto à sua autenticidade.

Contudo, e aqui reside o ponto decisivo, essa discussão sobre a validade ou invalidade da rescisão extrajudicial, embora relevante em abstrato,
não tem o condão de alterar o resultado do julgamento consignatório
,
pois a improcedência do pedido foi decretada com fundamento na ausência de integralidade do depósito
, fundamento autônomo e suficiente, que independe da resolução da controvérsia sobre a rescisão. Ainda que se reconhecesse a invalidade da rescisão extrajudicial, o pedido consignatório
continuaria sendo improcedente pela ausência de depósito integral
. A sentença, portanto, está correta em seu resultado, ainda que se pudesse discutir a profundidade com que enfrentou a questão da rescisão.

A sentença rejeitou os pedidos de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) e materiais relativos a débitos de IPTU (R$ 7.744,33), por ausência de demonstração de conduta antijurídica, nexo causal e dano indenizável. O apelante não impugna especificamente esses fundamentos, limitando-se a afirmar, genericamente, que o Juízo de Origem não valorou adequadamente as provas.

A responsabilidade civil, no sistema brasileiro, estrutura-se sobre três pilares indissociáveis: a
conduta
antijurídica (ação ou omissão violadora de dever jurídico), o
dano
(material ou moral) e o
nexo de causalidade
entre a
conduta
e o
dano
. A ausência de qualquer desses elementos é suficiente para afastar a obrigação de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No que tange aos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
o inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, salvo quando as circunstâncias do caso concreto revelam violação à dignidade, honra ou imagem da parte em intensidade que ultrapasse o campo dos meros aborrecimentos inerentes à vida em sociedade e às vicissitudes das relações negociais
.

A propósito, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA . INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE . DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico
. 2 . É cabível, em recurso especial, promover nova qualificação jurídica dos fatos expressamente delineados no acórdão recorrido para atribuir-lhes a correta consequência jurídica, sem implicar no reexame de prova. 3. "É inviável o conhecimento de matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, em razão da configuração da preclusão consumativa" (AgInt no AREsp n. 2 .331.105/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023).Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no REsp: 2054389 PB 2022/0304425-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024) (destaquei)

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PARCIAL PROCEDENCIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO – PEQUENO ATRASO – DANO MORAL – INEXISTENTE – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PROVIDO.
O atraso na entrega da obra pela construtora caracteriza inadimplemento contratual, passível de indenização por eventuais danos materiais sofridos pelo consumidor. A demora de 02 (dois) meses para a entrega das chaves ao comprador constitui mero inadimplemento contratual e não configura abalo à honra e/ou ofensa aos direitos de personalidade do autor/apelado passível de indenização por dano moral
.” (TJ-MT 10222440420178110041 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2022) (destaquei)

No caso dos autos, a controvérsia é essencialmente contratual: inadimplemento de parcelas, recusa ao recebimento, alegada rescisão e conflito possessório.
Não há elementos que demonstrem violação à honra, imagem ou dignidade da autora/apelada em intensidade suficiente para justificar reparação moral
. O conflito, por mais desgastante que seja para as partes, situa-se no campo das divergências negociais ordinárias, sem extravasar para o âmbito da lesão extrapatrimonial indenizável.

Quanto aos danos materiais relativos ao IPTU, a rejeição do pedido também está correta. Para a condenação em perdas e danos, nos termos do art. 402 do Código Civil,
é indispensável a comprovação não apenas da existência do débito, mas da imputabilidade jurídica ao réu, do nexo causal com conduta ilícita e da efetiva repercussão patrimonial indenizável na esfera da autora
. A responsabilidade pelo IPTU é questão que depende da análise das cláusulas contratuais e da situação registral do imóvel, matéria que não foi suficientemente esclarecida nos autos consignatórios e que, portanto, não permite a condenação com o grau de certeza exigido pelo art. 373 do CPC.

O apelante, que é o réu nessa demanda e, portanto, não tem interesse em ver reformada a rejeição dos pedidos indenizatórios formulados pela autora, não apresenta argumentos específicos sobre esse ponto. Sua impugnação genérica à sentença não é suficiente para alterar o resultado.

A sentença julgou improcedente a reconvenção com pretensões possessórias formulada pelo réu/apelante, fundamentando-se na existência de liminar de manutenção na posse deferida em favor da autora na ação possessória conexa, circunstância incompatível com a urgência e a plausibilidade da medida pretendida pelo reconvinte.

O apelante sustenta que a autora/apelada não detinha posse plena dos imóveis, mas apenas de uma pequena fração, e que parte do bem já havia sido vendida a terceiros (Sra. Margareth). Afirma que a Magistrada de primeiro grau não teria considerado essas circunstâncias.

A análise desse ponto exige, inicialmente, uma observação sobre os limites cognitivos desta instância recursal. O Tribunal, em sede de apelação, revisa a aplicação do direito e a valoração das provas pelo Juízo de Origem, mas não realiza nova instrução probatória. A alegação de que existiriam provas não valoradas adequadamente deve ser acompanhada da identificação específica dessas provas e da demonstração de seu impacto no resultado do julgamento.

O apelante afirma, genericamente, que há "fartas provas" nos autos que demonstrariam a ausência de posse plena da autora/apelada, mas
não as identifica especificamente nem demonstra de que forma sua valoração adequada alteraria o resultado do julgamento reconvencional
. Essa deficiência argumentativa, por si só, seria suficiente para manter a sentença nesse ponto.

Mas há fundamento adicional e mais robusto. A sentença registra que, na ação de reintegração de posse conexa, foi deferida
liminar de manutenção na posse em favor da autora/apelada
. Essa liminar, proferida por juízo competente após análise dos requisitos da tutela de urgência possessória, representa um juízo provisório, mas juridicamente relevante, sobre a plausibilidade da posse da autora. A existência dessa liminar é, de fato, incompatível com a concessão de tutela possessória em favor do reconvinte neste feito, pois implicaria decisões logicamente contraditórias sobre a mesma situação possessória.

Ademais, a reconvenção foi formulada no bojo de uma ação de consignação em pagamento, que
é ação de natureza obrigacional, não possessória
. A utilização da reconvenção para veicular pretensões possessórias em ação consignatória é tecnicamente questionável, pois a reconvenção deve guardar conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa (art. 343 do CPC). Embora o Juízo de Origem não tenha rejeitado a reconvenção por esse fundamento, optando por julgá-la improcedente no mérito, essa circunstância reforça a conclusão de que o foro adequado para a discussão possessória é a ação de reintegração de posse já em curso, não a reconvenção na ação consignatória.

A improcedência da reconvenção, portanto, está correta e deve ser mantida.

O apelante requer, ao final de suas razões recursais, o reconhecimento de fraude processual e litigância de má-fé por parte da autora/apelada, com imposição das sanções previstas nos arts. 79 a 81 do CPC "em seu grau máximo".

A litigância de má-fé é instituto de aplicação excepcional, que pressupõe a demonstração de conduta dolosa ou gravemente culposa da parte, nas hipóteses taxativamente previstas no art. 80 do CPC: deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opor resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidente manifestamente infundado; e interpor recurso com intuito manifestamente protelatório.

No caso dos autos,
o apelante não apresenta elementos concretos e específicos que demonstrem conduta dolosa da autora/apelada além do conflito contratual já existente
. A distribuição de ações judiciais para tutela de direitos que a parte acredita possuir, ainda que os pedidos não sejam acolhidos pelo Judiciário, não configura, por si só, litigância de má-fé. O acesso à justiça é direito fundamental garantido pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, e sua utilização não pode ser penalizada pelo simples fato de a parte não obter êxito em suas pretensões.

A afirmação genérica de que a autora/apelada "brinca com o Judiciário" e "faltou com a verdade" não é suficiente para configurar litigância de má-fé. Seria necessário identificar, de forma específica, qual afirmação falsa foi feita, em qual peça processual, com qual propósito ilícito e qual prejuízo concreto causou ao processo ou à parte contrária. Nada disso foi demonstrado pelo apelante.

REJEITO, portanto, o pedido de reconhecimento de litigância de má-fé.

Ante ao exposto, nos termos do artigo 98 do CPC,
DEFIRO
o pedido de
gratuidade da justiça
a parte apelante
REJEITO
a
preliminar
suscitada de nulidade da sentença,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando a verba sucumbencial em favor da apelada em 2% (dois por cento), com fulcro no artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026